Tribunal: TJES
Processo: 5014724-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014724-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: IZABEL QUIRINA DA SILVA LEITE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado, em benefício previdenciário da parte agravada, em razão da verossimilhança da alegação de fraude.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem e deferida, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a razoabilidade da multa cominada.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência depende da presença de indícios que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

A alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado, aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário e ao caráter reversível da medida, justifica a concessão da tutela pleiteada e deferida na origem.

O valor da multa cominada não se mostra desarrazoado, sendo proporcional ao descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

4.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida que se impõe, especialmente diante da alegação verossímil de fraude e do caráter alimentar da verba.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014724-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
AGRAVADO: IZABEL QUIRINA DA SILVA LEITE

Advogado do(a) AGRAVADO: RONIVON RANGEL DE CARVALHO - ES38831

VOTO

O ponto nodal do presente recurso consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
e deferida
pelo Juízo de origem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

A tese veiculada na origem, que defende a contratação indevida de empréstimo consignado em nome da parte agravada mediante fraude perpetrada por terceiro, se mostrou verossímil. Os documentos juntados comprovam os descontos supostamente não contratados, os quais, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário, seria temerário aguardar a dilação probatória. Ademais, por se tratar de medida reversível, não há óbice para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

O perigo da demora se encontra na manutenção dos descontos e nos efeitos negativos para as finanças da parte agravada e, por conseguinte, no sustento próprio e de sua família, podendo tal medida, como já afirmado, ser revertida caso haja a demonstração segura da existência do contrato em fase posterior na origem.

Assim, não logrou o agravante trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração, por parte da agravada, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida. Além disso, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos na remuneração da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência do pedido poderá cobrar os valores.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.